Tribunal: TJDFT
Processo: 0701216-94.2021.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0701216-94.2021.8.07.0018 RECORRENTE: LUCIANO GUIMARÃES BORGES RECORRIDOS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV, DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS. APELAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO. SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA. AGENTE DE CUSTÓDIA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. REQUERIMENTO. CONVERSÃO. APOSENTADORIA. ESPECIAL. INOCORRÊNCIA. PROVA. DIREITO ADQUIRIDO. REQUISITOS. EC 47/2005. DISTINÇÃO. TEMA 942-STF. SENTENÇA MANTIDA. 1. Trata-se de procedimento comum ordinário, no qual o servidor público da área de segurança pública pretende a conversão do tempo trabalhado sob condição especial, em tempo comum para fins de aposentadoria, para que possa aferir, retroativamente, o benefício do abono permanência. 2. Na espécie, do acervo probatório, o autor não se desincumbiu do próprio ônus processual (art. 373, I, do CPC) de demonstrar que reuniu os requisitos para o gozo do abono de permanência, eis que não colacionado suporte fático apto a ensejar o efetivo cumprimento dos parâmetros da EC 47/2005 até 11/11/2019. Assim, a tutela declaratória não merece prosperar. 3. A questão controvertida se distingue do suporte fático do leading case do RE 1014286 (TEMA 942-STF), pois se conforma a regra de excepcionalidade da parte final da repercussão geral: “Após a vigência da EC n.o 103/2019, o direito à conversão em tempo comum, do prestado sob condições especiais pelos servidores obedecerá à legislação complementar dos entes federados, nos termos da competência conferida pelo art. 40, § 4o-C, da Constituição da República.” 4. Recurso não provido. O recorrente, após defender a existência de repercussão geral, alega que o acórdão recorrido contrariou o artigo 40, inciso III, §4o e §4o-C, da Constituição Federal, porque deveria ter convertido o tempo de serviço trabalhado em condição especial (periculosidade) em tempo comum, para efeito de antecipação do seu direito à aposentadoria e recebimento de abono de permanência. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso extraordinário não deve ser admitido quanto à indicada ofensa ao artigo 40, inciso III, §4o e §4o-C, da CF, embora o recorrente tenha defendido e fundamentado a existência de repercussão geral do tema em debate. Observe-se que a turma julgadora fez as seguintes considerações no ID 35092917 – Págs. 7/8 acerca do suposto direito à conversão do tempo especial em comum, verbis: Primeiro, aduz o requerente que o Distrito Federal “(...) paga adicional de insalubridade ao Autor desde 08/2002 e nunca deixou de pagar valor referente a este adicional”; contudo, pontua “(...) ainda que não descriminado expressamente a partir de 08/2007 como pode ser comprovado pelas suas fichas financeiras juntadas aos autos.” (fragmentos do ID 32864173 - p. 3). Logo, infere-se do excerto que não está discriminado o adimplemento desta rubrica, o que é corroborado pelo fato de o último contracheque acostado aos autos ser da competência de 2007 (ID 32864181 - pp. 15/18). Agregue-se que, nas lotações da “Relação de Históricos” (ID 32864180 - pp. 15/16), não é possível, a partir de 1/4/2011, identificar a efetiva atuação na atividade-fim – como por exemplo a anotação: “CENTRO DE DETENÇÃO P” –, eis que só existe menção à órgãos administrativos. Assim, existe uma lacuna sobre a percepção do adicional de insalubridade entre o interregno de 25/5/2009 e a data da interposição da demanda. Segundo, é cediço como “A petição inicial indicará (...) as provas com que o autor pretende demonstrar a verdade dos fatos alegados;” (art. 319, III, do CPC); e, “A petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação.” (art. 320 do CPC). Inclusive, o Magistrado a quo ao determinar a emenda a inicial (ID 32864186) assinala que “(...) da leitura da petição inicial não logrei extrair a existência de ato administrativo ilegal ou mesmo séria e fundada suspeita de sua ocorrência (...)”. Na peça emendada (ID 32864189) não foram colacionados outros documentos, bem como a parte autora não se desincumbiu, ao longo da marcha processual, de fazer a prova quanto ao fato constitutivo do próprio direito (art. 373, I, do CPC). Portanto, não há a demonstração de que a hipótese dos autos está imantada pelo direito adquirido às regras da EC no. 47/2005. Apesar disso, o recorrente se limitou a reafirmar que tem direito à conversão do tempo de serviço trabalhado em condição especial (periculosidade) em tempo comum, para efeito de antecipação do seu direito à aposentadoria e recebimento de abono de permanência. Assim, “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles. Incide o óbice da Súmula 283/STF”. (ARE 1371984 AgR-segundo, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 05/09/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-179 DIVULG 08-09-2022 PUBLIC 09-09-2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015